Tribunal: TJDFT
Processo: 0740153-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, que possui condenação recente pelo mesmo crime, demonstrando o risco de reiteração delitiva.
2. A existência de condenação por crime anterior ainda não transitada em julgada, embora não permita atestá-lo como reincidente ou possuidor de maus antecedentes, possibilita a verificação acerca da sua periculosidade, ante a reiteração delituosa, sendo suficiente como fundamento para resguardo da ordem pública.
3. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
4. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Considerando que o paciente foi interrogado e, na oportunidade, declarada encerrada a instrução, concedendo-se vistas às partes para alegações finais, de rigor a incidência da Súmula 52/STJ, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
6. Ordem denegada.